Tribunal: TJBA
Processo: 8063048-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063048-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE LIMA CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.

1
. O instrumento particular de transação que indica, com clareza, o valor da dívida, o número de parcelas e o valor de cada uma destas (“confissão de dívida”) é bastante para o deferimento da ação monitória, não sendo necessário apresentar instrumentos outros firmados entre as partes anteriormente nas origens da relação contratual que mantiveram.

2
. É do devedor o ônus de provar que se comprometeu a pagar a dívida sob suposta coação ou de que efetuou pagamento parcial prévio.

3
. Cabe ao réu da ação monitória que alega excesso de cobrança declinar qual é o valor que considera devido e provar que a quantia pleiteada é exorbitante.

Apelação
do réu
a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8063048-07.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante ALEXANDRE LIMA CRUZ e em que é apelada ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça